Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA DEVEDORA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO CONTIDO NO ART. 525, § 4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela ora recorrente, tendo em vista que a alegação de excesso do valor da execução deveria estar acompanhada da memória de cálculos dos valores reputados devidos.
3. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao estabelecer que não pode ser considerada fundamentada a decisão se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte, aptos, em tese, a alterar a decisão proferida. 3.1. No caso dos autos a impugnação formulada pela devedora foi devidamente decidida pelo Juízo de origem. Aliás, o não acolhimento das alegações articuladas pela recorrente não pode ser confundido com a ausência de exame das referidas alegações.
4. Ao impugnar o valor da obrigação a ser satisfeita, o devedor deve necessariamente oferecer a respectiva memória de cálculo nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 4.1. Não pode ser acolhida, assim, a mera alegação de que o valor seria indevido, por configurar a prática de “anatocismo”, notadamente diante da ausência de memória de cálculo com a indicação do valor reputado devido.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.